Tribunal: TJDFT
Processo: 0742740-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que rejeitou liminarmente a queixa.
2 – Difamação. Elemento subjetivo. Dolo específico. O elemento subjetivo do crime de difamação (art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação) é o dolo específico, consiste na violação à reputação de alguém, considerando como tal o conceito que se tem de determinada pessoa. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de 'dolo específico', cognominado 'animus injuriandi” (APn 555/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/04/2009, DJe de 14/05/2009).
3 – Sentença impugnada. Ausência de elemento subjetivo do tipo. A querelada informou que o querelante sofre de grave variação de humor, informação esta que teria ocorrido em atendimento na Policlínica da PCDF, o que estava relacionado com situação de descontrole em ambiente de trabalho e por temer que o quadro pudesse se agravar. O contexto indica que a informação tinha base em preocupação com problema de saúde que não implica em violação à honra. Mesmo a alegação de violação ao dever de sigilo médico não é capaz de equiparar a situação descrita na queixa ao delito de difamação. Não se vislumbra, pois, o elemento subjetivo do tipo, que é a vontade deliberada de atingir a honra alheia.
4 – Queixa. Rejeição liminar. Ausência de justa causa. Na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal. É o que ocorre no presente caso em que os fatos e as provas já demonstram, desde o início, ausência de dolo específico, de modo que não se mostra presente justa causa para o início do processo penal. Não se mostra necessária a realização de instrução ou de outros atos processuais em situações tais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido